Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730194-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA AGRAVADO: GUSTAVO GODOI RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA contra decisão de ID 74378932 que indeferiu pedido liminar para reformar decisão que suspendeu os descontos no cartão de crédito da parte autora e impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes. A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, ao aplicar limites de compras por aproximação e carteira digital às transações impugnadas, quando estas foram realizadas mediante chip e senha, conforme demonstrado em relatório de investigação elaborado pela própria instituição financeira. Alega que as transações contestadas foram realizadas por terceiro, mediante uso do cartão físico da parte adversa e digitação da senha pessoal, em contexto típico do chamado “golpe da troca do cartão”, imputando à parte adversa a responsabilidade pela guarda e conferência do cartão. Argumenta, ainda, que os valores das transações não destoam do perfil de consumo da parte autora, que já havia realizado compras de alto valor anteriormente, e que o limite aplicável às transações é o individual da parte autora, correspondente a R$ 80.000,00, conforme consta na fatura. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC, para corrigir a omissão apontada e adequar a decisão quanto ao limite aplicado às transações impugnadas. Não apresentadas as contrarrazões (ID 75886152). É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, não se verifica a contradição, omissão ou erro material, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 74378932, com a coerência necessária para tanto. Conforme afirmado na referida decisão, “A concentração de operações em curto espaço de tempo, somada ao valor elevado, deveria ter acionado os protocolos de segurança da instituição, que, por sua vez, dispõe contratualmente da prerrogativa de bloquear o cartão ou recusar transações em caso de suspeita de fraude”. A despeito da alegação de contradição na decisão recorrida, verifica-se que a própria instituição financeira, em sua peça de defesa apresentada na ação principal, reconhece que as transações impugnadas foram realizadas por meio de diferentes funcionalidades do cartão. Conforme consta dos autos originários (ID 243921824), a empresa afirma expressamente: “Concluiu-se que as transações impugnadas foram efetuadas com o uso do cartão com chip, seja com senha, seja por aproximação na maquininha.” Ainda que se sustente, apenas em caráter retórico, que o limite contratual da parte autora — equivalente a R$ 80.000,00 — deveria ser considerado, o número de transações realizadas em sequência, dentro de um curto intervalo temporal, poderia configurar um padrão de movimentação atípico. Tal circunstância, por sua natureza, seria suficiente para acionar os protocolos internos de segurança da instituição financeira. Releva destacar que a apuração dos fatos controvertidos dependerá da adequada produção de provas na ação de origem, momento oportuno para o esclarecimento das circunstâncias que envolvem a controvérsia. Portanto, nos contornos do caso concreto, reputo adequada a decisão que que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos no cartão de crédito da parte autora e impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 74378932 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador